Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”(Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso, “(...) Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido.” (Acórdão 1901332, 0702635-83.2024.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.)
3. Recurso conhecido e provido.